Tribunal: STF
Processo: HC 55932
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
JÚRI. NULIDADES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DO JULGAMENTO, INEXISTENTES.
QUESITOS. NEGADA PELO JÚRI A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO DE DEFESA,
FICAM PREJUDICADOS OS QUESITOS RELATIVOS AO EXCESSO CULPOSO E A
MODERAÇÃO. PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.